Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão judicial que decretou a prisão temporária de indivíduo investigado por homicídio/latrocínio, com base em elementos que indicam sua possível participação no crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão temporária decretada; (ii) avaliar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos cautelares; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, com base na condição de genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão temporária está fundamentada em elementos concretos que indicam a autoria, como o uso do celular da vítima nos dias do crime, correlação entre ERBs e histórico criminal do investigado.
4. A prorrogação da prisão temporária encontra respaldo legal, diante da natureza hedionda do crime e da necessidade de continuidade das investigações.
5. A manutenção da custódia cautelar visa garantir a elucidação dos fatos e prevenir reiteração delitiva, sendo medida proporcional e adequada.
6. A negativa de acesso aos autos cautelares não configura ilegalidade, pois visa preservar diligências sigilosas em curso, conforme entendimento consolidado pelo STF.
7. O pedido de prisão domiciliar não foi instruído com provas suficientes que demonstrem a exclusividade da responsabilidade paterna, sendo inaplicável o benefício diante da gravidade do crime investigado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, III, “a”; Código de Processo Penal, art. 282, II e § 6o; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o; Código de Processo Penal, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.109/DF, Plenário, j. 03.07.2019; STF, Súmula Vinculante no 14; STJ, AgRg no RHC no 216.334/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJE 18.08.2025; STJ, AgRg no RHC no 209.005/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJE 30.06.2025; STJ, AREsp no 2.569.118/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática, j. 10.06.2024.